Tribunal: TJMT
Processo: 1010948-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010948-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), CLEMENTE CORNACINI - CPF: 166.029.278-68 (AGRAVANTE), FERNANDO CORNACINI - CPF: 069.580.618-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FERNANDO CORNACINI - CPF: 069.580.618-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA (PRADA). REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental, determinando: suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente; apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou
Alterada (
PRADA); regularização ambiental da área no prazo de 90 dias; fiscalização pelo órgão ambiental competente; e inversão do ônus da prova. O agravante sustenta que a decisão está fundamentada em dados imprecisos, havendo discrepância entre a área autuada administrativamente e a área apontada na inicial, além da inviabilidade de apresentar PRADA sem prévia análise técnica do Cadastro Ambiental Rural pendente.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) se a determinação judicial para apresentação e execução de PRADA em sede de tutela provisória de urgência atende aos requisitos legais; (
ii
) se a imposição de regularização ambiental no prazo de 90 dias é materialmente exequível; e (
iii
) se a inversão do ônus da prova em matéria ambiental foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3.
A determinação judicial para elaboração e execução de PRADA em sede de tutela provisória de urgência revela-se desproporcional e desarrazoada, apresentando nítido caráter satisfativo em violação ao disposto no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. A discrepância significativa entre a área objeto de autuação administrativa e a área apontada na inicial da ação civil pública acarreta incerteza quanto à real dimensão do passivo ambiental, recomendando cautela na imposição de medidas de reparação imediata em sede de cognição sumária.

5. A antecipação judicial da obrigação de apresentar e executar PRADA, sem prévia manifestação técnica da autoridade ambiental competente sobre a existência, extensão e localização exata do suposto passivo ambiental, configura indevida substituição da atuação administrativa, com risco de adoção de medidas desconectadas da realidade ecológica e legal do imóvel.

6. A determinação de regularização ambiental no prazo de 90 dias mostra-se materialmente inexequível, considerando os trâmites administrativos junto ao órgão ambiental competente, que notoriamente excedem o prazo fixado judicialmente, implicando violação ao devido processo legal e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental encontra amparo no regime jurídico protetivo do meio ambiente, conforme orientação consolidada na Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A determinação judicial para apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) em sede de tutela provisória de urgência possui caráter satisfativo e viola o § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A imposição de regularização ambiental em prazo manifestamente inexequível, considerando os trâmites administrativos necessários, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, com fundamento no regime jurídico protetivo do meio ambiente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 618; TJMT, N.U. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; TJMT, N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT, N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEMENTE CORNACINI
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação civil pública
nº 1000219-80.2025.8.11.0052,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência
para
:
(i)
suspender atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente; (
ii
) determinar a apresentação e execução de PRADA; (
iii
) exigir a regularização ambiental da área em 90 dias; (
iv
) ordenar fiscalização pela SEMA/MT; e (v) inverter o ônus da prova.

O agravante sustenta que a decisão
está fundamentada
em dados imprecisos da inicial, causando-lhe prejuízos. Alega que foi autuado por desmatamento em 3,8242 ha, mas responde por suposto dano em 41,49 ha, sem comprovação de ausência de licença válida.

Afirma ser inviável apresentar o PRADA sem prévia análise técnica do CAR, que definirá a necessidade e extensão da recuperação.

Impugna a inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência do Ministério Público, notadamente em matéria ambiental, onde dispõe de meios técnicos próprios.
Por fim, i
nforma que o imóvel está inscrito no CAR
-
MT
21873/2021, pendente de análise, e possui APF válida até 31
.
12
.
2025.

Por fim, aponta contradição quanto ao prazo de contestação, o qual deve ter início após a audiência de conciliação
,
nos termos do art. 335 do CPC.

Nesses termos, r
equer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada nos pontos acima destacados.
No mérito, a reforma da decisão impugnada.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (Id.
279360374
), para suspender os efeitos da decisão agravada quanto
: (i) à
obrigação de especializar e recuperar a ARL degradada mediante apresentação e execução de PRADA); e (
ii
) à comprovação da regularização ambiental da propriedade no prazo de 90 dias
. Os seus demais termos foram mantidos.

Contrarrazões apresentadas
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, pugnando pela manutenção da decisão agravada
(Id. 290520397)
.

A P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça manifestou pelo parcial provimento do recurso (
Id.
297528857)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEMENTE CORNACINI
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação civil pública nº 1000219-80.2025.8.11.0052, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para: (i) suspender atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente; (
ii
) determinar a apresentação e execução de PRADA; (
iii
) exigir a regularização ambiental da área em 90 dias; (
iv
) ordenar fiscalização pela SEMA/MT; e (v) inverter o ônus da prova.

A controv
érsia cinge-se à análise dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo à análise do mérito.

No que tange à imposição de apresentação
e execução
de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA)
, verifica-se que tal medida está revestida de nítido caráter satisfativo, nã
o se tratando de mera providência de cunho cautelar ou preventivo.

A jurisprudência consolidada neste e. Tribunal tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a determinação judicial para elaboração e execução de PRADA, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, revela-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo diante da vedação expressa contida no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal estabelece a inviabilidade de concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colacionam-se os precedentes: (i)
N.U.
1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024;
(
ii
)

N.U
.
1001701-59.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04
.
03
.
2025
;
e (
iii
)

N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025).

No
caso em exame, evidencia-se discrepância significativa entre a área objeto de autuação administrativa (3,8242 hectares, conforme Auto de Infração nº 0366000923
, de 22.02.2023
) e a área apontada na inicial da ação civil pública (41,49 hectares), o que acarreta incerteza quanto à real dimensão do passivo ambiental e recomenda cautela na imposição de medidas de reparação imediata em sede de cognição sumária
(Id. 279061889)
.

Ademais, o agravante demonstra que o imóvel
está

inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR
-MT
21873/2021, cujo exame técnico ainda se encontra pendente perante o órgão ambiental competente
(
Id. 279061899)
.
O recorrente também possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF nº 26.732/2024, com vigência até 31
.
12
.
2025
(Id. 279064351)
. Assim, a precisa definição das medidas necessárias à regularização ambiental da propriedade depende, essencialmente, da conclusão do procedimento administrativo sob responsabilidade da SEMA/MT.

A antecipação judicial da obrigação de apresentar e executar PRADA, sem prévia manifestação técnica da autoridade ambiental competente sobre a existência, a extensão e a localização exata do suposto passivo ambiental, configura indevida substituição da atuação administrativa, com risco de adoção de medidas desconectadas da realidade ecológica e legal do imóvel.

No que se refere à determinação de regularização ambiental no prazo de 90 (noventa) dias
, tal imp
osição mostra-se materialmente inexequível,
notoriamente em razão dos
trâmites administrativos junto à SEMA/MT, os quais,
não raramente,
excedem o prazo fixado judicialmente. A fixação de obrigação em prazo irrealizável implica violação ao devido processo legal, além de afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto às demais disposições constantes da decisão agravada
(itens I, II, IV, VI e VIII)
, entendo pela manutenção integral, especialmente daquelas voltadas à inibição de novas intervenções na vegetação nativa da propriedade e à preservação das atividades regularmente licenciadas. Tais medidas possuem caráter preventivo e encontram amparo na necessidade de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, revelando-se compatíveis com os requisitos legais para concessão de tutela provisória, sem importar em indevida antecipação do mérito.

Por fim, n
o que concerne à
inversão do ônus da prova
(item VII da decisão agravada)
, não vislumbro, neste momento processual, elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada. Em matéria ambiental, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da aplicação do princípio da precaução, o que justifica a inversão do ônus probatório, conforme consagrado na Súmula nº 6
18/STJ
,
in
verbis
:

"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

Trata-se, portanto, de aplicação legítima de orientação jurisprudencial firmada, que encontra amparo no regime jurídico protetivo do meio ambiente, bem de natureza difusa e de interesse público relevante.

Não incide, na hipótese, o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de condenação em honorários advocatícios na origem.

Diante do exposto e
em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada unicamente nos itens “III” (obrigação de especializar e recuperar a ARL degradada mediante apresentação e execução de PRADA) e “V” (comprovação da regularização ambiental da propriedade no prazo de 90 dias),
mantendo-se intactas as demais determinações da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025